Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS. PRESENTES. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ.
2. Não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente.
3. Presentes os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de tratamento home care, como concordância da paciente, comprovada necessidade da internação domiciliar, indicação do tratamento pelo médico assistente e ausência de provas de que o custo diário do atendimento domiciliar supere o custo diário da internação hospitalar, o tratamento por home care é medida que se impõe.
4. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, situação que caracteriza ato ilícito passível de indenização.
5. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, tem-se configurada a ocorrência de dano à moral da segurada, especialmente por sua condição de extrema vulnerabilidade devido à idade avançada e ao grave estado de saúde, pois o ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde lhe ocasionou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico.
6. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação.
7. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.